Tribunal: TJES
Processo: 0000323-15.2017.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-15.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELIA DOS SANTOS GONCALVES
RECORRIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000323-15.2017.8.08.0065

RECORRENTE:
MARIA CELIA DOS SANTOS GONCALVES.

RECORRIDO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A e outro.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSINATURA DE REVISTA INDUZIDA POR PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter sido induzida a assinar uma revista por uma propaganda enganosa, veiculada em conjunto pela Editora Abril e pelo cartão Losango. Sustenta que, apesar de pagar as parcelas, nunca recebeu as revistas nem o benefício da promoção.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto exclusivamente pela parte autora, no qual pugna, tão somente, pela majoração do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo irrisório.

4. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral, que no caso ultrapassa o mero aborrecimento. No que tange ao valor da indenização, entende-se que o montante de R$1.000,00 (mil reais), embora modesto, mostra-se suficiente e adequado para o caso concreto. A quantia atende ao caráter compensatório, considerando a extensão do dano, e ao mesmo tempo cumpre a função pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito para a consumidora. Desta forma, a manutenção do valor arbitrado na origem é a medida que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivos para a sua majoração.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)